Tribunal: STF
Processo: RE 515888
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. EFEITOS MODIFICATIVOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    1. Dado essencial para deslinde da controvérsia não examinado na ocasião do julgamento do agravo regimental.



    2. Ação que tramita perante a Justiça comum estadual, com sentença de mérito anterior à promulgação da EC 45/04, lá deve continuar até o trânsito em julgado e correspondente execução.



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso extraordinário.